Tribunal: CARF
Processo: 10730.002656/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002656/2003-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.145 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrentes
CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS S/A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 2000, 2002
MULTA ISOLADA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (fls. 476 a 490) interposto
contra o Acórdão no 12-12.764, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro/RJ (fls. 465 a 469), que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta
consubstanciada na seguinte ementa:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002656/2003-27
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002656/2003-27

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO —
CSLL
Ano-calendário: 1998, 2000, 2002
DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS E OS DECLARADOS.
Não comprovada a ocorrência de infração, deve ser cancelado o lançamento.
MULTA ISOLADA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento Mensal por estimativa, é
devido o lançamento de multa isolada.
Lançamento Procedente em Parte"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Versa o presente processo sobre o Auto de Infração de fls. 4/11, lavrado pela
DRF/Niterói, com ciência do interessado em 27/07/2003 (fl. 4), para a exigência de
Contribuição Social (CSLL), no valor de R$109.624,04, com multa de 75% e juros de
mora, e de multa isolada, no valor de R$107.881,23. O crédito total lançado monta a
R$358.667,89.
O lançamento foi efetuado em virtude de, em procedimento fiscal, terem sido
apuradas as infrações abaixo:
1- DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS E OS DECLARADOS.
Valores apurados em face de divergências entre os valores efetivamente devidos
nas fichas — Cálculo da CSLL e os constantes das DCTF, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (fls. 7/8).
2- MULTA ISOLADA. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS E
OS DECLARADOS - ESTIMATIVA. Valores apurados em face de divergências
entre os valores efetivamente devidos de CSLL incidente sobre base estimada e os
constantes das DCTF, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 7/8).
O enquadramento legal consta do Auto de Infração.
O interessado apresentou, em 06/08/2003, a impugnação de fls. 171/184. Na
referida peça de defesa, alega; em síntese, que:
- da alegação de recolhimento a menor de IRPJ: não são devidos os valores
apurados pela fiscalização, conforme demonstra;
- da alegação de recolhimento a menor de CSLL - ano-calendário 1998: o valor
lançado, RS38.667,92, foi integralmente recolhido, conforme darf (doc. 16 e 17);
- ano-calendário 2000; do valor lançado (RS70.956,12), o montante de
R$70.835,91 se refere à compensação do saldo de CSLL recolhido a maior no ano
calendário de 1999, o valor de RS20,23 foi recolhido através de darf (doc. 19) e a
diferença decorre do número de casas decimais consideradas no cálculo;
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002656/2003-27

- janeiro e fevereiro/2002: os valores apurados pela fiscalização foram
compensados, embora a compensação não tenha sido informada na DIPJ ou na DCTF;
- abril e junho/2002: a CSLL no valor de R$45.324,48 se refere ao mês de
março (e não ao de abril); os valores de abril e de junho foram compensados; a
compensação não foi informada nas DCTF.
Encerra requerendo o cancelamento do lançamento e protestando por todos os
meios de prova admitidos na legislação.
(...)"

A decisão de primeira instância, em análise dos argumentos e comprovações
trazidas, procedeu a exoneração do crédito tributário lançado, contudo, manteve a imputação de
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas no período de 2002.
Pela exoneração dos créditos ser superior que o limite de alçada vigente a época, a
DRJ de origem encaminhou Recurso de Ofício para ser julgado nesta instância.
A Recorrente, por sua vez, busca a exoneração da obrigação remanescente sob a
alegação maior de que ao final do período não foi apurado tributo a ser recolhido, logo as
estimativas seriam indevidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
1
Do Recurso Voluntário
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Conforme narrado, ao presente feito trata de Auto de Infração em que foi exigido
da Recorrente o pagamento de CSLL e IRPJ após apuração de divergências pela d. fiscalização.
Igualmente foi lançada multa isolada face o não recolhimento de estimativas no período de 2002.
Em decisão de primeira instância, a DRJ de piso entendeu por inexistentes os
débitos tributários lançados de ofício, contudo, reconheceu que não houve os devidos
recolhimentos de estimativas, portanto, correta a aplicação da multa isolada.
Destarte, nesta fase discute-se apenas o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002656/2003-27

Em sua defesa a Recorrente aduz que ao final do ano calendário de 2002 não
houve saldo a ser pago a título de tributo, logo, não haveria o que se falar quanto a infração por
ausência de pagamento de estimativas.
Conforme se extrai do Auto de Infração acostados à fl. 7 dos autos a infração
ainda subsistente no presente feito foi fundamentada no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei 9.430/96, a
qual transcrevo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
(grifou-se)
Impende notar que o dispositivo supra, conforme grifado, dispõe expressamente o
cabimento da presente multa mesmo nas situações em que ao final do período tenha-se apurado
prejuízo fiscal ou base negativa.
Isto quer dizer, que mesmo considerando que as estimativas representam
antecipações dos valores que serão devidos ao fim do ano calendário a título de IRPJ e CSLL, o
recolhimento das estimativas é obrigação inafastável do Contribuinte pelo regime de tributação a
ele aplicável, independente de eventual inexistência de tributo a ser recolhido pelo exercício.
Assim, tem-se que não procede a correlação que a Recorrente tenta estabelecer em
sua defesa quando propõe que: “se a obrigação tributária principal inexiste, o que foi
devidamente reconhecido pelo Ilmo. Sr. Fiscal, na medida em que não exigiu os valores
apurados por estimativa a título de CSL, não há qualquer respaldo para que se permita a
cobrança da multa. Ou seja, se o contribuinte não deve o principal (tributo), certamente não
está obrigado ao pagamento da multa, pois a exigência desta está absolutamente vinculada ao
descumprimento da obrigação tributária.”.
Note-se que diferente da multa de ofício, a multa que aqui se discute, chamada de
isolada, não se reporta ao descumprimento da obrigação tributária, como pretende a Recorrente,
mas sim do descumprimento da obrigação acessória de antecipar valores a título de estimativas
mensais.
Destarte, a multa aqui exigida em nada se relaciona com o fato de não ter havido
saldo tributável ao final do período fiscal respectivo. Trata-se de exação distinta daquela típica
dos casos de não recolhimento de tributo devido. Assim, o fato de não ter havido tributo a ser
pago ao final do ano calendário não exime a Recorrente de sofrer a imputação de multa isolada
por não ter recolhido as devidas estimativas ao longo do período.
Quanto a esta última circunstância, é de se ressaltar que em momento algum a
Recorrente alega ou traz qualquer elemento que demonstre o efetivo recolhimento de
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002656/2003-27

estimativas. Tal fato resta inconteste nos autos, vez que a defesa sempre se voltou a tentar
descaracterizar o cabimento de multa em decorrência da inexistência de tributo a recolher, mas
nunca tentando demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação acessória respectiva.
Desta forma, tem-se claramente que a razão não assiste aos argumentos da
Recorrente, reputando-se correta a decisão de piso que manteve a multa isolada lavrada.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.

2
Do Recurso de Ofício
Conforme se extrai da decisão de piso, o valor exonerado naquela instância foi de
R$ 250.786,66.
Ocorre que atualmente, a Portaria/MF no 63/17 estabelece como limite de alçada
para Recurso de Ofício o montante de R$ 2.500.000,00.
De outro lado a Súmula CARF no 103 já fixou o entendimento de que para fins de
apreciação de Recurso de Ofício se deve considerar o valor de alçada vigente na data do
julgamento em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Desta forma, tem-se que o presente Recurso se encontra abaixo do valor limite
para sua apreciação.
Portanto, não conheço do Recurso de Ofício.

3
Conclusão
Diante de todo o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário e NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, mantendo, assim, a decisão de primeira
instância in totum.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.145 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002656/2003-27

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital